Tribunal: TJSP
Processo: 1024740-78.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PERMISSÃO PARA DIRIGIR – Infração gravíssima cometida por outro condutor - Conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado – Penalidade imposta à impetrante por ser proprietária do veículo – Inaplicabilidade do art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB – Infração de natureza administrativa, aplicada ao proprietário do veículo, sem repercussão na segurança do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PERMISSÃO PARA DIRIGIR – Infração gravíssima cometida por outro condutor - Conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado – Penalidade imposta à impetrante por ser proprietária do veículo – Inaplicabilidade do art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB – Infração de natureza administrativa, aplicada ao proprietário do veículo, sem repercussão na segurança do trânsito ou na formação do condutor – Precedentes deste Tribunal - Sentença que concedeu a ordem mantida – Reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1024740-78.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida LUANA MYLENA APARECIDA GONÇALVES DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024740-78.2019.8.26.0506 -Voto no 28606
2
VOTO No 28.606
REEXAME NECESSÁRIO No 1024740-78.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDA: LUANA MYLENA APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS
INTERESSADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
E DIRETOR DA 15a CIRETRAN DE RIBEIRÃO PRETO/SP
Juiz(a) prolator(a): Bruna Costa Alvarez
MANDADO DE SEGURANÇA PERMISSÃO PARA DIRIGIR
Infração gravíssima cometida por outro condutor - Conduzir
veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado
Penalidade imposta à impetrante por ser proprietária do veículo
Inaplicabilidade do art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB Infração de
natureza administrativa, aplicada ao proprietário do veículo, sem
repercussão na segurança do trânsito ou na formação do condutor
Precedentes deste Tribunal - Sentença que concedeu a ordem
mantida Reexame necessário improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
LUANA MYLENA APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS contra ato do
DIRETOR DA 15a CIRETRAN DE RIBEIRÃO PRETO/SP objetivando o
reconhecimento do seu direito à emissão da sua Carteira Nacional de
Habilitação (“CNH”) definitiva, sob alegação de que a infração que ensejou a
negativa de emissão é meramente administrativa e foi cometida por outro
condutor, tendo sido cadastrada em seu prontuário somente por ser a
impetrante a proprietária do veículo.
A liminar foi deferida às fls. 60/63.
O DETRAN manifestou-se nos autos apenas para
informar o cumprimento da liminar (fls. 83/85).
A r. sentença de fls. 97/100, cujo relatório é
adotado, concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024740-78.2019.8.26.0506 -Voto no 28606
3
impetrada se abstenha de impedir a emissão da CNH definitiva da impetrante
em razão da infração relacionada ao AIT no 3C5554253. A Magistrada de 1a
instância entendeu que a infração cometida, embora gravíssima, possui
natureza meramente administrativa, não representando afronta à segurança
do trânsito ou risco à coletividade, de forma que não deve obstar a concessão
da CNH definitiva, conforme o entendimento consolidado por este E. Tribunal
de Justiça. Custas pela impetrada. Sem honorários.
Não houve a interposição de recursos voluntários
pelas partes (fl. 106).
Há reexame necessário (Lei 12.016/09, art. 14,
§1o).
É o relatório.
Tem-se dos autos que durante o período em que
portava a Permissão para Dirigir, foi imposta à impetrante penalidade por
“conduzir veículo registrado, mas não licenciado” (fls. 24/25), infração esta
que é considerada gravíssima, nos termos do artigo 230 do Código de Trânsito
Brasileiro:
Art. 230. Conduzir o veículo:
(...)
V - que não esteja registrado e devidamente
licenciado;
(...)
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa - remoção do veículo;
Por ser a proprietária do veículo, a penalidade
referente à referida infração foi atribuída à impetrante, já que
conforme expressamente prevê o artigo 257, § 2o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024740-78.2019.8.26.0506 -Voto no 28606
4
Trânsito Brasileiro, caberá sempre ao proprietário a responsabilidade
pela infração referente ao preenchimento das formalidades e
condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre:
Art.
257.
As
penalidades
serão
impostas
ao
condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador
e
ao
transportador,
salvo
os
casos
de
descumprimento de obrigações e deveres impostos a
pessoas
físicas
ou
jurídicas
expressamente
mencionados neste Código.
§ 1o Aos proprietários e condutores de veículos
serão impostas concomitantemente as penalidades
de que trata este Código toda vez que houver
responsabilidade solidária em infração dos preceitos
que lhes couber observar, respondendo cada um
de per si pela falta em comum que lhes for atribuída.
§
2o
Ao
proprietário
caberá
sempre
a
responsabilidade pela infração referente à prévia
regularização e preenchimento das formalidades e
condições exigidas para o trânsito do veículo na via
terrestre, conservação e inalterabilidade de suas
características,
componentes,
agregados,
habilitação legal e compatível de seus condutores,
quando esta for exigida, e outras disposições que
deva observar.
§ 3o Ao condutor caberá a responsabilidade pelas
infrações decorrentes de atos praticados na direção
do veículo.
(...)
Contudo, em que pese a responsabilidade pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024740-78.2019.8.26.0506 -Voto no 28606
5
registro e licenciamento do veículo seja do proprietário, a penalidade
prevista pelo artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro,
não pode obstar a concessão da CNH definitiva à impetrante.
A respeito dos requisitos para a concessão da
CNH definitiva, o artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro assim
prevê:
Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de
direção
veicular,
poderão
ser
aplicados
por
entidades públicas ou privadas credenciadas pelo
órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito
Federal, de acordo com as normas estabelecidas
pelo CONTRAN.
(...)
§
2o
Ao
candidato
aprovado
será
conferida
Permissão para Dirigir, com validade de um ano.
§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será
conferida ao condutor no término de um ano, desde
que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração
de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente
em infração média.
A sistemática implementada pelo atual Código de
Trânsito Brasileiro representa evolução legislativa que visa aumentar a
segurança no trânsito, garantindo maior proteção à sociedade. O período de
um ano para o qual é concedida permissão de dirigir reflete a intenção do
legislador em submeter os novos condutores à prova de sua efetiva aptidão,
servindo como avaliação da capacidade prática e do respeito à legislação.
A expressão “desde que o mesmo não tenha
cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024740-78.2019.8.26.0506 -Voto no 28606
6
reincidente em infração média” denota a preocupação em conceder habilitação
definitiva a quem efetivamente tenha condição de conduzir veículo automotor
com segurança, atenção, respeito à vida do semelhante e ao ordenamento
jurídico vigente. Não fosse esse o sentido da norma, desnecessária a
permissão provisória para dirigir, devendo, desde logo, ser concedida a
habilitação definitiva.
Todavia, no caso específico dos autos, é forçoso
reconhecer a natureza eminentemente administrativa da infração, não sendo
possível vislumbrar qual a sua repercussão na segurança do trânsito ou na
formação do condutor, mormente porque a penalidade prevista no artigo 230,
V, do Código de Trânsito Brasileiro é dirigida ao proprietário do veículo,
responsável pelo registro/licenciamento do veículo.
Por essa razão, não há como considerar legítima a
conduta da autoridade impetrada de impedir a emissão da CNH definitiva em
razão de infração ao artigo 230, V, do CTB.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça, destacando-se:
TRÂNSITO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ÓBICE À
EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
DEFINITIVA. NÃO CABIMENTO. MULTA. DÚPLICE
NOTIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DE
SUA
EFETIVIDADE. - "É possível a expedição de Carteira
Nacional de Habilitação definitiva a motorista que
comete a infração do art. 230, V do CTB, pois de
natureza administrativa, não relacionada com a
segurança do trânsito. Precedentes do STJ" (REsp
1.523.307-STJ). - "No processo administrativo para
imposição de multa de trânsito, são necessárias as
notificações da autuação e da aplicação da pena
decorrente da infração" (verbete sumular 312 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024740-78.2019.8.26.0506 -Voto no 28606
7
STJ). - A notificação destinada a pessoa certa, é, por
natureza,
declaração
recipienda.
Somente
as
notificações dirigidas a pessoas indeterminadas é
que podem aperfeiçoar-se à margem de recepção.
Não acolhimento da remessa necessária. (Remessa
Necessária Cível 1000354-87.2019.8.26.0698; Rel.
Des. Ricardo Dip; 11a Câmara de Direito Público; j.
25/03/2020)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CNH.
Negativa
à
expedição de CNH definitiva em razão do registro de
infração gravíssima. Condução de veículo sem o
pagamento de licenciamento ou registro. Artigo 230,
V, do CTB. Falta administrativa não vinculada a má
condução do veículo automotor que cause dano à
sociedade. Interpretação teleológica do disposto no
artigo 148, § 3o do CTB. Sentença de procedência.
Recurso e reexame necessário não providos. (Apelação/Reexame Necessário no
1001458-30.2016.8.26.0566 - 10a Câmara de Direito
Público Rel. Des. PAULO GALIZIA j. 29.08.2016)
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Condutor com
carteira de habilitação provisória. Cometimento de
infração grave administrativa prevista no art. 230, V,
do CTB. Possibilidade de obtenção de CNH definitiva.
Infração de natureza administrativa, que não se
presta a impedir a habilitação definitiva da impetrante. Falta administrativa identificada
("conduzir o veículo registrado sem que esteja
devidamente licenciado") que nada tem a ver com a
segurança do trânsito. Segurança concedida em
primeiro grau. Sentença mantida. Recurso oficial não
provido.
(Reexame
Necessário
no
1015135-25.2015.8.26.0482 - 13a Câmara de Direito
Público
Rel. Des. DJALMA LOFRANO FILHO
j.
03.08.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024740-78.2019.8.26.0506 -Voto no 28606
8
Mandado de Segurança
Expedição da Carteira
Nacional de Habilitação definitiva
Restrição em
razão de infração de natureza administrativa

Impossibilidade
A concessão da permissão para
dirigir pelo lapso temporal de um ano tem por
finalidade verificar se o condutor estará apto a
dirigir o veículo com segurança, respeitando os
objetivos básicos de educação para o trânsito

Ausência de previsão legal com relação às infrações
eminentemente administrativas, cujas condutas não
revelam atitudes temerárias dos motoristas ao
volante, razão pela qual não podem obstar a
expedição de CNH definitiva
Sentença mantida e
ratificada, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno desta E. Corte
Recurso não provido.
(Apelação
no
0031066-55.2011.8.26.0602
-
1a
Câmara de Direito Público
Rel. Des. ALIENDE
RIBEIRO j. 22.05.2012)
Esta também é a orientação emanada do C. Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO.
CONCESSÃO
DA
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO
DEFINITIVA.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
EXPEDIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
1. Discute-se a possibilidade de expedição de
Carteira
Nacional
de
Habilitação
definitiva
a
motorista que comete infração do art. 233 do CTB,
tipificada
como
grave,
mas
de
natureza
administrativa.
2. Hipótese em que o autor, ora recorrido, recebeu,
após a conclusão do inventário do seu pai, época em
que era menor de idade, o automóvel Passat, tendo-
o registrado no Detran somente quando completou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024740-78.2019.8.26.0506 -Voto no 28606
9
dezoito anos, descumprindo, assim, o art. 233 do
CTB, que determina seja o registro do veículo
efetuado no prazo de trinta dias.
3. A interpretação teleológica do art. 148, § 3o, do
CTB conduz ao entendimento de que o legislador, ao
vedar a concessão da Carteira de Habilitação ao
condutor que cometesse infração de trânsito de
natureza grave, quis preservar os objetivos básicos
do Sistema Nacional de Trânsito, em especial a
segurança e educação para o trânsito, estabelecidos
no inciso I do art. 6o do CTB.
4. Desse modo, e considerando as circunstâncias do
caso em exame, não é razoável impedir o autor de
obter a habilitação definitiva em razão de falta
administrativa que nada tem a ver com a segurança
do trânsito (deixar de efetuar o registro da
propriedade do veículo no prazo de trinta dias) e
nenhum risco impõe à coletividade.
5. Recurso Especial não provido. (REsp 980.851/RS
Segunda Turma - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN
j. 09.06.2009).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
COMINATÓRIA. EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL
DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE
NATUREZA GRAVE COMETIDA POR DETENTOR DE
PERMISSÃO
PARA
DIRIGIR.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO DE VEÍCULO NO PRAZO LEGAL (ART. 233
DA LEI N. 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO DE
BRASILEIRO). FATO QUE NÃO É SUFICIENTE PARA
OBSTAR A EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO
TELEOLÓGICA. SÚMULA N. 83 DO STJ.
1. Recurso especial interposto pelo Departamento de
Trânsito
do
Estado
do
Rio
Grande
do
Sul
-
DETRAN/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024740-78.2019.8.26.0506 -Voto no 28606
10
externou o entendimento de que "a prática de
infração de natureza grave ou gravíssima, na
condução do veículo pelo titular de permissão de
dirigir pelo prazo de um ano, impede a concessão da
CNH [...] as infrações graves relativas ao registro do
veículo não obstam a obtenção da CNH definitiva.
art. 233 do CTB" (fl. 134).
2. O art. 148, § 3o, do CTB dispõe que "a Carteira
Nacional de Habilitação será conferida ao condutor
no término de um ano, desde que o mesmo não
tenha cometido nenhuma infração de natureza grave
ou gravíssima ou seja reincidente em infração
média". Diante da diversidade de natureza das
infrações às quais a lei comina as qualidades de
grave e gravíssimas, esse dispositivo legal deve ser
interpretado de forma teleológica.
3. Nos termos do § 4o do art. 148 do CTB, a não
obtenção da Carteira Nacional de Trânsito, em razão
de o cidadão com permissão para dirigir ter
cometido infração de natureza grave ou gravíssima,
"obriga o candidato a reiniciar todo o processo de
habilitação". Ou seja, o que se quer é que o cidadão
esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção
segura, que não ofereça risco à sua integridade nem
a de terceiro e que não proceda de forma danosa à
sociedade.
4. Não se consegue, pois, chegar à conclusão de que
"deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de
trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito,
ocorridas as hipóteses previstas no art. 123" (art.
233 do CTB) possa impedir a expedição de Carteira
Nacional de Habilitação àquele que, preenchendo os
requisitos
legais,
demonstrou
ser
diligente
na
condução do veículo, obrigando-o, de consequência,
a
reiniciar
todo
o
processo
de
habilitação.
Precedente: REsp 980.851/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/08/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024740-78.2019.8.26.0506 -Voto no 28606
11
5. A hermenêutica é imanente ao ato de julgar, de
tal sorte que a extração de outro sentido da lei, que
não aquele expresso, não equivale à declaração de
inconstitucionalidade, se harmônico com o conjunto
de normas legais pertinentes à matéria. Mutatis
mutandis, como bem ponderado pelo Ministro Castro
Meira, "a interpretação extensiva e sistemática da
norma infraconstitucional em nada se identifica com
a declaração de inconstitucionalidade ou com o
afastamento
de
sua
incidência"
(AgRg
no
Ag
1424283/PA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, DJe 05/03/2012).
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
1231072/RS - Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES j.
08.05.2012).
Assim, não merece reparo a r. sentença que
reconheceu que configura violação ao direito líquido e certo da impetrante o
óbice à expedição de CNH definitiva ao término do prazo de validade da
permissão para dirigir em razão de infração ao artigo 230, inciso V, do Código
de Trânsito Brasileiro.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora